Tribunal: TJMT
Processo: 0004304-14.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004304-14.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (AGRAVANTE), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 0004304-14.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:
HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Heriewerton Silvander dos Reis, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, por entender não atendidos os requisitos necessários para a concessão do benefício auxílio-acidentário pretendido, pelos fundamentos constantes no id. 147440679.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 150313682, que o laudo pericial produzido nos autos demonstra que as lesões suportadas pelo segurado configuram doença ocupacional, limitadora e que o incapacitam para o labor.

Prossegue afirmando que,
é possível constatar

na conclusão do laudo, onde o perito reafirma o diagnóstico das doenças crônicas, que o Agravante está com acompanhamento médico e fazendo uso de medicamentos, apontando que “estando suas patologias compensadas clinicamente.”. Entende-se por “compensadas clinicamente” que as enfermidades estão controladas, até pelo fato de em outros quesitos restar afirmado que são doenças crônicas e limitadoras, ou seja, não havendo cura.

Por fim, registra que,
independente da conclusão do laudo pericial sobre a incapacidade ou não do Agravante, o pleito de conversão dos benefícios deve ser julgado procedente, tendo em vista que o perito confirmou que a enfermidade é oriunda da ocupação laboral e não descaracterizou a incapacidade que levou o Agravante buscar os auxílios da seguridade social.

Nesse contexto, requer que se
exerça o juízo de retratação para a reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, assim não sendo, submetendo a insurgência ao Colegiado, dando-se PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO e reformando a decisão monocrática de id 141913656 para PROVIMENTO da apelação cível.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado (id. 157332161).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Heriewerton Silvander dos Reis, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, por entender não atendidos os requisitos necessários para a concessão do benefício auxílio-acidentário pretendido, pelos fundamentos constantes no id. 147440679.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 150313682, que o laudo pericial produzido nos autos demonstra que as lesões suportadas pelo segurado configuram doença ocupacional, limitadora e que o incapacitam para o labor.

Prossegue afirmando que,
é possível constatar

na conclusão do laudo, onde o perito reafirma o diagnóstico das doenças crônicas, que o Agravante está com acompanhamento médico e fazendo uso de medicamentos, apontando que “estando suas patologias compensadas clinicamente.”. Entende-se por “compensadas clinicamente” que as enfermidades estão controladas, até pelo fato de em outros quesitos restar afirmado que são doenças crônicas e limitadoras, ou seja, não havendo cura.

Por fim, registra que,
independente da conclusão do laudo pericial sobre a incapacidade ou não do Agravante, o pleito de conversão dos benefícios deve ser julgado procedente, tendo em vista que o perito confirmou que a enfermidade é oriunda da ocupação laboral e não descaracterizou a incapacidade que levou o Agravante buscar os auxílios da seguridade social.

Nesse contexto, requer que se
exerça o juízo de retratação para a reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, assim não sendo, submetendo a insurgência ao Colegiado, dando-se PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO e reformando a decisão monocrática de id 141913656 para PROVIMENTO da apelação cível.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Em suma, o segurado busca a conversão do auxílio-doença comum (B.31) para auxílio-doença acidentário (B.91), além de indenização por dano moral, ao argumento de que é possuidor das enfermidades crônicas no membro superior direito do seu corpo, que o deixaram incapacitado.

No entanto, como bem asseverado na decisão recorrida, ao contrário do se sustenta no presente recurso, o laudo pericial produzido no interesse do processo conclui que o
segurado não apresenta incapacidade laborativa, tampouco limitação para a vida independente
, estando, pois, compensadas as patologias suportadas pelo segurado, clinicamente, consoante se colaciona do referido meio de prova, novamente, por importante:

Ora, da conclusão do laudo pericial, produzido para o fim específico de esclarecer a situação de fato que subsidia o pedido inicial e não impugnado pelas partes, é possível extrair, de maneira inequívoca e segura, que o Agravante não apresenta incapacidade laborativa, tampouco limitação para a vida independente, não podendo se admitir a consideração de dados isolados e descontextualizados do laudo, como um todo, para se concluir de maneira diametralmente oposta.

Ademais, o fato de a doença estar estabilizada clinicamente, por meio de tratamento sob realização, somente atesta que a doença suportada pelo segurado não se revela incurável ou, em outros termos, permanente, como também ressaltado no laudo mencionado.

Nesse contexto, assevero que não restou cabalmente comprovado o devido preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento de benefício pretendido (conversão de auxílio-doença para auxílio-acidentário), dispostos nos artigos 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, devidamente transcritos na decisão agravada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

(TJMT, N.U 1013127-69.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-12-2022, Publicado no DJE 23-1-2023)

Portanto, entendo que a decisão agravada se revela adequada e não merece reparo, de modo que a mantenho na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023